Tribunal: TJMT
Processo: 1019653-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019653-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SINZIA HEGRAIMA DE OLIVEIRA MELO LAET - CPF: 885.192.872-04 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), M. M. D. L. - CPF: 090.865.681-57 (AGRAVADO), SINZIA HEGRAIMA DE OLIVEIRA MELO LAET - CPF: 885.192.872-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO(S): M. M. D. L., representado por SINZIA HEGRAIMA DE OLIVEIRA MELO LAET

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESOLUÇÃO DA ANS E TEMA 1.082 DO STJ. ABUSO DE DIREITO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu
a
tutela de urgência para impedir o cancelamento de plano de saúde d
o
menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão é se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato, interrompendo o tratamento de menor com necessidades especiais, e se a multa diária fixada em caso de descumprimento é adequada.

III.
Razões de decidir

3. O direito à resilição unilateral não pode violar a função social do contrato e a legítima expectativa do consumidor, especialmente em casos que envolvam continuidade de tratamento médico essencial.

4. A ANS proíbe a interrupção de tratamentos em andamento para beneficiários diagnosticados com transtornos globais de desenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, sob pena de configurar negativa de cobertura.

5. O Tema 1.082 do STJ confirma que, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados médicos prescritos.

6. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, não é excessiva, considerando a natureza da obrigação de fazer e as condições financeiras da agravante.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral, deve garantir a continuidade do tratamento de beneficiário portador de transtorno do espectro autista."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 497, 537;

9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158398692 –
autos de origem PJE Nº 1015757-71.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para determinar que a agra
vante se
abstenha de cancelar o plano de saúde.

Em suas razões recursais, aduz que se trata de contrato de seguro saúde, na modalidade Coletivo Empresarial, com cobertura nas segmentações Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia. Assim, a Agravada foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde, utilizando-se, inclusive, das prerrogativas concedidas pela Resolução Normativa n° 438/2018 da ANS que trata da portabilidade de carências;

Argumenta que o referido contrato foi pactuado nos termos da RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 195 da ANS, vigente à época da contratação, a qual, mesmo revogada pela atual RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 557/2022 da ANS, não alterou as regras quanto às cláusulas contratuais que preveem a rescisão;

Sustenta que inexiste também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, como visto, a agravada contaria com outras formas de ser assistido mesmo com o cancelamento do contrato, dependendo somente de si para efetivá-las. Assim, não pode ser mantida a decisão de restabelecimento em razão de problemas de saúde que, conforme declarado em exordial, são contínuos e indeterminados;

Afirma que não pode ser mantida a decisão de restabelecimento em razão de problemas de saúde que, conforme declarado em exordial, são contínuos e indeterminados.

Por estas razões, postula pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo; no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida a agravada, e se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável e estabelecido prazo de no mínimo 10 (dez) dias para cumprimento.

Tutela recursal indeferida em ID. 228546668.

Devidamente intimado a parte Agravada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 234145693.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo
desp
rovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 239252689.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 227361150.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desem
bargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024